Tribunal: TJSP
Processo: 1003023-23.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA incidente sobre veículo automotor – Impetrante que é portadora de deficiência física e fazia jus à isenção deferida nos termos do artigo 13, inciso III, da Lei Estadual no 13.296/2008 – Alterações introduzidas pela Lei no 17.293/2020 que limitaram a isenção aos portadores de deficiência física severa que necessitem de veículo adaptado ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA incidente sobre veículo automotor – Impetrante que é portadora de deficiência física e fazia jus à isenção deferida nos termos do artigo 13, inciso III, da Lei Estadual no 13.296/2008 – Alterações introduzidas pela Lei no 17.293/2020 que limitaram a isenção aos portadores de deficiência física severa que necessitem de veículo adaptado ou customizado - Ausência de violação ao princípio da isonomia – Concessão da isenção que passou a observar o grau de severidade da deficiência - Inexistência de direito adquirido à isenção -– Inteligência do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do E. Supremo Tribunal Federal – Princípio da anterioridade, anual e nonagesimal, aplicável no caso de redução ou revogação de benefícios fiscais – Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal - Lei Estadual no 17.293/2020 publicada em 16/10/2020 – Fato gerador do IPVA que ocorreu em 01/01/2021 – Ausência do decurso do prazo de 90 (noventa) dias Inaplicabilidade das alterações para o IPVA 2021 – Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário fazendário improvidos.